Tribunal: TJDFT
Processo: 0752548-48.2017.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE – MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente objetivando a reforma da decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, sob o fundamento de a obrigação ter sido satisfeita.
3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los.
4. De acordo com o Enunciado n° 2 do CNJ: "Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida". (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)
5. Na hipótese, o recorrente apresentou os documentos imprescindíveis ao prosseguimento da execução no prazo assinalado pelo juízo, sendo indevida a limitação temporal de um ano atribuída ao título judicial que visa garantir o acesso a medicamento não padronizado, de uso contínuo e urgente, imprescindível ao controle da enfermidade e à manutenção da saúde do indivíduo.
6. Prescindível, portanto, a deflagração de nova relação jurídica processual cognitiva para o fornecimento de medicamento de uso contínuo quando existe sentença transitada em julgado nesse sentido, cujo pedido de cumprimento está acompanhado de relatórios médicos atualizados, fornecidos por médicos que integram tanto o sistema público (ID 18418227) como o privado (ID 18418042) de saúde, que atestam a necessidade de continuação do tratamento.
7. Cumpridos os requisitos exigidos pelo CNJ, deve ser fornecido ao paciente o medicamento de uso contínuo, conforme determinado por sentença transitada em julgado. Considerando a natureza da enfermidade a demandar o uso continuado do fármaco cumpre o Juízo da execução fixar o prazo que entender razoável para a renovação periódica do relatório e prescrição médicos.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para desconstituir a sentença e determinar o processamento do cumprimento de sentença.
9. Parte isente de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.